Tribunal: TJBA
Processo: 8018294-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018294-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA ATADEMO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO MÉDICO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA EMENTA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ABORDADA NA EMENTA. DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO RESTRITA À PARTE RÉ ORA AGRAVANTE. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8018294-75.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MARIA ATADEMO SILVA
e em que é embargada a
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça